Tribunal: TJES
Processo: 0012699-79.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Repetição de indébito; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012699-79.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: CONDOMINIO ENSEADA JACARAIPE RESIDENCIAL CLUBE

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO. COBRANÇA DE TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS EM CONDOMÍNIO COM HIDRÔMETRO ÚNICO. REVISÃO DO TEMA 414 DO STJ. LEGALIDADE DO MODELO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Companhia Espírito-Santense de Saneamento – CESAN contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária ajuizada por Condomínio Enseada Jacaraípe Residencial Clube, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar ilícita a cobrança da tarifa de água e esgoto com base na multiplicação do valor mínimo pelo número de economias e condenar a CESAN ao ressarcimento dos valores pagos a maior nos últimos 60 meses, com correção monetária e juros legais, além de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, à luz da revisão do Tema 414 do STJ, é lícita a metodologia de cobrança adotada pela concessionária CESAN, que calcula a tarifa mínima de água e esgoto com base na multiplicação do valor mínimo pelo número de economias em condomínios com hidrômetro único.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença apelada baseou-se na tese então vigente do Tema 414 do STJ, que vedava a cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias em condomínios com hidrômetro único, considerando-a prática abusiva.

Entretanto, em 20/06/2024, o STJ revisou substancialmente a tese do Tema 414 (REsp nº 1.937.887/RJ e REsp nº 1.937.891/RJ), fixando entendimento de que é lícita a adoção da metodologia que prevê a cobrança de uma tarifa mínima por unidade de consumo (economia), mesmo em sistemas com hidrômetro único, acompanhada de parcela variável apenas quando o consumo global exceder a franquia conjunta.

A nova tese vinculante aplica-se imediatamente, inclusive aos processos pendentes, conforme jurisprudência pacífica da Corte Superior sobre os efeitos dos recursos repetitivos (AgInt no REsp 2.056.945/SP, rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 22/06/2023).

Assim, a cobrança efetuada pela CESAN no período impugnado encontra-se em conformidade com o atual entendimento do STJ, o que torna legítima a sua conduta e afasta o dever de devolução de valores.

A alteração substancial do entendimento jurisprudencial impõe a reforma da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos formulados pelo condomínio autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É lícita a cobrança de tarifa de água e esgoto com base na multiplicação da tarifa mínima pelo número de unidades consumidoras (economias) em condomínios com hidrômetro único, conforme revisão do Tema 414 do STJ.

A aplicação imediata da tese firmada em recurso repetitivo impõe a reforma de sentenças fundadas em entendimento superado, ainda que proferidas antes da modificação jurisprudencial.

A cobrança realizada pela concessionária nos moldes do novo entendimento não enseja repetição de indébito ou declaração de ilicitude.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §11; Lei nº 11.445/2007; CF/1988, art. 175.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 414 (REsp 1.937.887/RJ e REsp 1.937.891/RJ, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 20/06/2024); STJ, AgInt no REsp 2.056.945/SP, rel. Min. Regina Helena Costa, j. 19/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do relatório, cuidam os autos de Apelação Cível interposta
p
ela

COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

contra a
sentença
ID 11323824
integrada em ID 11323825
, proferida pelo Juízo da
1ª
Vara
Cível de Serra
, que, nos autos da Ação
Ordinária
ajuizada
por

CONDOMÍNIO ENSEADA JACARA
Í
PE RESIDENCIAL CLUBE
,
que
julgou
parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar ilícita a cobrança da tarifa de água e esgoto com base na multiplicação do importe mínimo pelo número de economias,
e
condeno
u
a
ora apelante
ao ressarcimento daquilo que, eventualmente, foi pago a mais nos últimos 60 meses contados do ajuizamento da ação, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença.
Determinou, ainda, que e
ventual quantia deverá ser corrigida monetariamente a partir do pagamento de cada fatura, com juros a partir da citação.
Nesses termos, condenou a ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o proveito econômico a ser apurado em liquidação de sentença.

Irresignad
a

a

apelante
sustenta em suas
razões
ID 11323829
,
em síntese,
que

(1)
a discussão acerca da ilicitude da cobrança foi superada com a revisão do Tema 414 do STJ, ocorrida em 20/06/2024, por meio dos Recursos Especiais nº 1937891-RJ e 1937887-RJ;
(2)
a nova tese jurídica vinculante validou a metodologia de cobrança que contemplava a multiplicação do consumo mínimo pelo número de economias;

(3)
a sentença foi prolatada em 01/03/2024, antes da revisão do Tema 414, e, portanto, baseou-se em uma tese superada.

Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

A questão central do presente recurso reside na aplicação do entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça sobre a cobrança de tarifas de água e esgoto em condomínios com hidrômetro único.

A sentença apelada, proferida em 01/03/2024, fundamentou-se na tese original do Tema 414 do STJ (REsp 1.166.561/RJ), que considerava ilícita a cobrança da tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias em imóveis com hidrômetro único.

Entretanto, conforme alegado pela apelante, o Superior Tribunal de Justiça, em 20/06/2024, promoveu a revisão substancial do Tema 414, por meio do julgamento dos Recursos Especiais nº 1937891-RJ e 1937887-RJ.

A nova tese jurídica de eficácia vinculante aprovada pelo STJ no Tema 414 é clara ao estabelecer que:
“1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa (‘tarifa mínima’), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas”
(REsp n. 1.937.887/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 25/6/2024)
.

Adicionalmente, o STJ reafirmou a ilegalidade de outras duas metodologias:
“2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia)”
e
“3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo”
.

Essa revisão representa uma mudança significativa no panorama jurídico, validando a metodologia de cobrança adotada pela CESAN no período de janeiro de 2014 a outubro de 2018, que consistia na multiplicação do consumo mínimo pelo número de economias.

A modulação dos efeitos do julgamento afastou a possibilidade de devolução de valores cobrados sob este formato jurídico, vedando a cobrança de valores pretéritos dos condomínios por pagamentos a menor decorrentes da adoção do “modelo híbrido”.

Considerando que a sentença de primeiro grau foi proferida antes da revisão do Tema 414 pelo STJ, ela se baseou em um entendimento que, no momento do julgamento do presente recurso, encontra-se superado.

A nova tese vinculante do STJ é expressa ao admitir a metodologia de cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias em condomínios com hidrômetro único. Dessa forma, a cobrança efetuada pela CESAN, que foi objeto da ação de repetição de indébito, passou a ser considerada legal.

Destaca-se, ainda, que nos termos da própria jurisprudência do C. STJ,
“É possível a aplicação imediata dos precedentes firmados em julgamentos submetidos à sistemática do recurso repetitivo ou da repercussão geral, independentemente da publicação do acórdão paradigma ou do julgamento de eventuais embargos de declaração opostos”
(AgInt no REsp n. 2.056.945/SP , relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). E ainda: [...]
3. A tese fixada no Tema 414 do STJ estabelece que a cobrança do fornecimento de água a condomínios com um único hidrômetro deve se basear no consumo real aferido, sendo ilícita a multiplicação da tarifa mínima pelo número de economias; 4.
Contudo, em junho de 2024, a Primeira Seção do STJ revisou a tese do Tema 414, admitindo a cobrança da tarifa mínima por economia, além de índice progressivo sobre o volume excedente, em condomínios com hidrômetro único, desde que observada a modulação dos efeitos a partir da data da decisão. 5 . Recurso conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, no sentido de julgar improcedente os pleitos autorais.

(TJ-AM - Agravo Interno Cível: 00060987620248040000 Manaus, Relator.: Délcio Luís Santos, Data de Julgamento: 25/11/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2024)

Por conseguinte, a nova tese jurídica de eficácia vinculante do STJ, estabelecida em 20/06/2024, legitima a metodologia de cobrança da tarifa de água e esgoto que exige uma parcela fixa (“tarifa mínima”) por cada unidade consumidora em condomínios com hidrômetro único, além de uma parcela variável caso o consumo exceda a franquia conjunta.

Nesses termos, a sentença apelada, que declarou ilícita a cobrança e condenou a CESAN ao ressarcimento deve ser reformada, uma vez que o fundamento jurídico em que se baseou foi modificado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, com eficácia vinculante.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO ao apelo interposto para reformar a sentença apelada e julgar improcedentes as pretensões autorais.

Assim, inverto os ônus sucumbenciais e condeno o CONDOMÍNIO apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da CESAN, que estabeleço em 10% sobre o valor da causa, considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15, em razão do provimento do apelo interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.